Tribunal: STF
Processo: RE 79438
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-27
Data de publicação: 1974-09-27

Ementa:
- Cédula rural pignoratícia. Cobrança do avalista. A circunstância de não pertencerem ao empenhador, emitente da cédula, os bens apenhados, torna desvaliosa a garantia real mas não exclui a obrigação pessoal, que o aval também assegura. Recurso extraordinário conhecido e provido.